Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-93.2016.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000118-93.2016.8.11.0008
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrentes: ODAIR LUIZ MARCON e VANGUARDA AGRO S.A.
Recorrido: JHONNATAN FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 19/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO VERIFICADA - IMPRUDÊNCIA AO EFETUAR A CONVERSÃO NA PISTA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A titularidade dos bens móveis, tais como os veículos automotores, é transmitida com a simples tradição, o que, no caso, restou demonstrado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2- A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente pela imprudência do recorrente Odair Luiz, pois efetua manobra de conversão do veículo sem a devida cautela, colidindo na motocicleta da parte reclamante.
2- A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
3- Dano material devidamente demonstrado, ante os documentos juntados nos autos.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000118-93.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONNATAN FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.604.051-04 (RECORRENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ODAIR LUIZ MARCON - CPF: 302.697.929-53 (RECORRIDO), RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - CPF: 988.050.100-49 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (RECORRIDO), RENATA SAMPAIO SUNE - CPF: 799.152.135-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO VERIFICADA - IMPRUDÊNCIA AO EFETUAR A CONVERSÃO NA PISTA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DANO MATERIAL DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A
titularidade dos bens móveis, tais como os veículos automotores, é transmitida com a simples tradição, o que, no caso, restou demonstrado
. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2-

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente pela imprudência do recorrente
Odair Luiz, pois efetua
manobra de conversão do veículo sem a devida cautela, colidindo na motocicleta da parte reclamante.

2- A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.

3- Dano material devidamente demonstrado, ante os documentos juntados nos autos.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021